Tribunal: TJES
Processo: 5007374-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Anulação e Correção de Provas / Questões; Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. PROPORCIONALIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. VIOLAÇÃO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NA REALIZAÇÃO DO TESTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na esteira do que reiteradamente proclamado pela jurisprudência, “
é legítima a submissão do candidato a teste de aptidão física, em concurso público, quando a realização do exame está prevista em lei e no edital do certame
” (STJ - AgInt no RMS n. 44.559/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 5/2/2019.).

II.

In casu
, extrai-se não só da Lei Complementar Estadual nº 706/2013 (artigo 9º, § 1º, inciso II, e § 2º), como do Edital nº 001/2022 (item 14 e seguintes) a previsão de expressa exigência de teste de aptidão física como uma das fases, de caráter eliminatório, do concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo, do INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES.

III.
A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal tem proclamado que “
a exigência editalícia de prova de aptidão física deverá guardar relação de proporcionalidade com as atribuições a serem exercidas nos respectivos cargos” (RE 733.705, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. (...)
” (STF - ARE 927803 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209

DIVULG 29-09-2016

PUBLIC 30-09-2016).

IV.
Subsiste na Suprema Corte a compreensão de que “
caso a caso, há de perquirir-se a sintonia da exigência, no que implica fator de tratamento diferenciado, com a função a ser exercida. Não se tem como constitucional a exigência de prova física desproporcional à cabível habilitação aos cargos de escrivão, papiloscopista, perito criminal e perito médico-legista de Polícia Civil
” (STF - RE 505654 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-225

DIVULG 13-11-2013

PUBLIC 14-11-2013).

V.
Na espécie, constam da Lei Complementar Estadual nº 706/2013 (artigo 7º, § 2º, Anexo VII) que o cargo de Agente Socioeducativo possui as seguintes atribuições, as quais também restaram igualmente transcritas no Anexo II, do Edital nº 001/2022.

VI.
No caso em apreço, as atribuições do cargo de Agente Socioeducativo evidenciam a razoabilidade e a proporcionalidade da exigência de teste de aptidão física, máxime por subsistirem situações típicas do exercício da aludida função pública que demandam desenvoltura física para desempenhá-lo, a exemplo da intervenção direta ou indireta em situações de emergência na unidade, da manutenção da ordem e da disciplina, do acompanhamento de socioeducandos fora da unidade, zelando por sua integridade física, além do dever de evitar, por meios legítimos, a evasão de socioeducandos, dentre outras hipóteses. Logo, não há se falar na ausência de respaldo constitucional da exigência do teste de aptidão física para o referido cargo público.

VII.
No que concerne à realização do teste de aptidão física, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça professa a orientação de que “
se todos os candidatos foram submetidos às mesmas condições climáticas, ainda que adversas, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, como sugere o apelante. Aliás, desvelar-se-ia, em verdade, anti-isonômica a concessão da providência por ele requerida (realização de novo teste), colocando-o, aí sim, em condição discrepante daquela experimentada pelos demais concorrentes
” (TJ-ES - APL: 00252187620118080024, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/02/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2014)

VIII.
Na hipótese dos autos, restou precisamente observado na Decisão recorrida que “
quanto ao horário de realização da prova, tem-se que ocorreu com a utilização de critérios isonômicos, de forma que eventual diferença decorreu diretamente da classificação da parte autora na prova objetiva e redação, conforme expressamente previsto no item 14.8. Ademais, tendo o fechamento dos portões ocorrido às 11h, perto do sol a pino, é de se supor que nenhum candidato foi irrazoavelmente favorecido com a diferença de temperatura
”. Constata-se também que a própria Recorrente admitiu, segundo consta das razões que alicerçaram seu Recurso Administrativo (id. 27123414 de origem), que houve “
a aplicação do teste de barra, por volta das 14h e a corrida foi realizada por volta das 16h
”. Logo, não se pode afirmar que a Recorrente fora submetida à situação prejudicial em descompasso com a adversidade em que inseridas os demais candidatos.

IX.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007374-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIANA LACERDA MARCONI DE MACEDO

AGRAVADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. PROPORCIONALIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. VIOLAÇÃO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NA REALIZAÇÃO DO TESTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na esteira do que reiteradamente proclamado pela jurisprudência, “
é legítima a submissão do candidato a teste de aptidão física, em concurso público, quando a realização do exame está prevista em lei e no edital do certame
” (STJ - AgInt no RMS n. 44.559/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 5/2/2019.).

II.

In casu
, extrai-se não só da Lei Complementar Estadual nº 706/2013 (artigo 9º, § 1º, inciso II, e § 2º), como do Edital nº 001/2022 (item 14 e seguintes) a previsão de expressa exigência de teste de aptidão física como uma das fases, de caráter eliminatório, do concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo, do INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES.

III.
A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal tem proclamado que “
a exigência editalícia de prova de aptidão física deverá guardar relação de proporcionalidade com as atribuições a serem exercidas nos respectivos cargos” (RE 733.705, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. (...)
” (STF - ARE 927803 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209

DIVULG 29-09-2016

PUBLIC 30-09-2016).

IV.
Subsiste na Suprema Corte a compreensão de que “
caso a caso, há de perquirir-se a sintonia da exigência, no que implica fator de tratamento diferenciado, com a função a ser exercida. Não se tem como constitucional a exigência de prova física desproporcional à cabível habilitação aos cargos de escrivão, papiloscopista, perito criminal e perito médico-legista de Polícia Civil
” (STF - RE 505654 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-225

DIVULG 13-11-2013

PUBLIC 14-11-2013).

V.
Na espécie, nota-se que as atribuições do cargo de Agente Socioeducativo constam da Lei Complementar Estadual nº 706/2013 (artigo 7º, § 2º, Anexo VII), as quais também restaram igualmente transcritas no Anexo II, do Edital nº 001/2022. Ao examiná-las, infere-se que evidenciam, de fato,
a razoabilidade e a proporcionalidade da exigência de teste de aptidão física, máxime por subsistirem situações típicas do exercício da aludida função pública que demandam desenvoltura física para desempenhá-lo, a exemplo da intervenção direta ou indireta em situações de emergência na unidade, da manutenção da ordem e da disciplina, do acompanhamento de socioeducandos fora da unidade, zelando por sua integridade física, além do dever de evitar, por meios legítimos, a evasão de socioeducandos, dentre outras hipóteses. Logo, não há se falar na ausência de respaldo constitucional da exigência do teste de aptidão física para o referido cargo público.

VI.
No que concerne à realização do teste de aptidão física, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça professa a orientação de que “
se todos os candidatos foram submetidos às mesmas condições climáticas, ainda que adversas, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, como sugere o apelante. Aliás, desvelar-se-ia, em verdade, anti-isonômica a concessão da providência por ele requerida (realização de novo teste), colocando-o, aí sim, em condição discrepante daquela experimentada pelos demais concorrentes
” (TJ-ES - APL: 00252187620118080024, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/02/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2014)

VII.
Na hipótese dos autos, restou precisamente observado na Decisão recorrida que “
quanto ao horário de realização da prova, tem-se que ocorreu com a utilização de critérios isonômicos, de forma que eventual diferença decorreu diretamente da classificação da parte autora na prova objetiva e redação, conforme expressamente previsto no item 14.8. Ademais, tendo o fechamento dos portões ocorrido às 11h, perto do sol a pino, é de se supor que nenhum candidato foi irrazoavelmente favorecido com a diferença de temperatura
”. Constata-se também que a própria Recorrente admitiu, segundo consta das razões que alicerçaram seu Recurso Administrativo (id. 27123414 de origem), que houve “
a aplicação do teste de barra, por volta das 14h e a corrida foi realizada por volta das 16h
”. Logo, não se pode afirmar que a Recorrente fora submetida à situação prejudicial em descompasso com a adversidade em que inseridas os demais candidatos.

VIII.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

JULIANA LACERDA MARCONI DE MACEDO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 27762459 de origem) proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta pela Recorrente em face do
IASES e do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - IDCAP
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada pela Recorrente.

A Recorrente narra que
“participou de concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo, objeto do Edital n.º 001/2022, concorrendo a uma das 400 vagas oferecidas pelo edital, cujo inscrição foi devidamente reconhecida, tendo a autora sido aprovada em todas as etapas anteriores à discussão da lide”
.

Aduz que “
obteve nota louvável na prova objetiva, e de igual forma na prova discursiva, e diante dos resultados obtidos, foi convocada para as demais fases do concurso, tendo sido convocada para o Exame de Capacidade Física e Exames Médicos, conforme pode ser comprovado através das cópias do processo administrativo em anexo
”.

Alega que “
no decorrer da prova incorreram duas situações que manifestamente violam o princípio da isonomia, proporcionando alguns candidatos vantagem sobre outros, devendo-se considerar a diferença de horário para início das provas e o atraso que sucumbiu diversos candidatos à reprovação. Desta forma, em virtude da ocorrência de um acidente com uma das candidatas, todas as demais foram prejudicadas, pois devido a ausência de ambulância no local, os testes foram adiados por 2 horas, tendo início somente às 14hrs, tendo a candidata inclusive sentido fraqueza pelo período que precisou aguardar, sem qualquer alimentação ou reforço nutricional, em um dia quente e ensolarado que costumeiramente tem acometido a capital capixaba
”.

Destaca que “
ao contrário da autora que teve o agendamento de sua prova para 12h:00min, em pleno sol tropical de sensação térmica insuportável, clima manifestamente desfavorável e contraindicado para realização de exercício físico, outros candidatos tiveram seu agendamento realizado para as 17h:00min, recebendo uma vantagem exponencial para realização da prova em virtude do fator climático
”.

Defende, outrossim, que “
a função do Agente Socioeducativo não se faz pelo uso de força bruta, e sim, pelo uso de técnica específica. A Constituição da República estabelece que os cargos são acessíveis aos brasileiros que preencherem os requisitos estabelecidos em lei e que a investidura em cargo depende de aprovação em concurso de acordo com a natureza e complexidade do cargo (incisos I e II do art. 37). O exame de aptidão física apenas tem validade se o cargo correspondente o exigir. A correlação entre o teste físico e as atribuições ordinárias do cargo é imposição de estatura constitucional. A ausência dessa compatibilidade constitui discriminação e irregular limitação de acesso a cargo público
”.

Pontua, por conseguinte, que “
a autora já realiza função semelhante dentro da instituição, conforme contrato em anexo, tendo realizado o concurso público para garantir sua estabilidade, bem como conforme laudos médicos possui plena condição do exercício de sua atividade, não sendo razoável sua reprovação diante de uma prova aplicada de forma injusta, desproporcional e manifestamente inconstitucional
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão do efeito ativo “
para seja assegurado o direito da autora de prosseguir no certame sendo submetida ao Teste de Avaliação Psicológica e Da Investigação Social e Sindicância de Vida Pregressa do Candidato, e posteriormente matricular-se e frequentar o Curso de Formação Profissional, até ulterior decisão deste Douto Juízo. Sendo número de vagas limitado, o dano ao direito da autora na investidura do cargo público pleiteado se fará irreparável, de onde se depreende a necessidade da concessão da tutela inaldita altera pars, com aplicação de multa diária (astreintes) em caso de descumprimento de tal determinação, por força do art. 300 do CPC
“. E, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 5223350), indeferindo o pedido de efeito ativo.

Contraminutas dos Recorridos (id. 6837157 e id. 6869010), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
JULIANA LACERDA MARCONI DE MACEDO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 27762459 de origem) proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta pela Recorrente em face do
IASES e do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - IDCAP
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada pela Recorrente.

A Recorrente narra que
“participou de concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo, objeto do Edital n.º 001/2022, concorrendo a uma das 400 vagas oferecidas pelo edital, cujo inscrição foi devidamente reconhecida, tendo a autora sido aprovada em todas as etapas anteriores à discussão da lide”
.

Aduz que “
obteve nota louvável na prova objetiva, e de igual forma na prova discursiva, e diante dos resultados obtidos, foi convocada para as demais fases do concurso, tendo sido convocada para o Exame de Capacidade Física e Exames Médicos, conforme pode ser comprovado através das cópias do processo administrativo em anexo
”.

Alega que “
no decorrer da prova incorreram duas situações que manifestamente violam o princípio da isonomia, proporcionando alguns candidatos vantagem sobre outros, devendo-se considerar a diferença de horário para início das provas e o atraso que sucumbiu diversos candidatos à reprovação. Desta forma, em virtude da ocorrência de um acidente com uma das candidatas, todas as demais foram prejudicadas, pois devido a ausência de ambulância no local, os testes foram adiados por 2 horas, tendo início somente às 14hrs, tendo a candidata inclusive sentido fraqueza pelo período que precisou aguardar, sem qualquer alimentação ou reforço nutricional, em um dia quente e ensolarado que costumeiramente tem acometido a capital capixaba
”.

Destaca que “
ao contrário da autora que teve o agendamento de sua prova para 12h:00min, em pleno sol tropical de sensação térmica insuportável, clima manifestamente desfavorável e contraindicado para realização de exercício físico, outros candidatos tiveram seu agendamento realizado para as 17h:00min, recebendo uma vantagem exponencial para realização da prova em virtude do fator climático
”.

Defende, outrossim, que “
a função do Agente Socioeducativo não se faz pelo uso de força bruta, e sim, pelo uso de técnica específica. A Constituição da República estabelece que os cargos são acessíveis aos brasileiros que preencherem os requisitos estabelecidos em lei e que a investidura em cargo depende de aprovação em concurso de acordo com a natureza e complexidade do cargo (incisos I e II do art. 37). O exame de aptidão física apenas tem validade se o cargo correspondente o exigir. A correlação entre o teste físico e as atribuições ordinárias do cargo é imposição de estatura constitucional. A ausência dessa compatibilidade constitui discriminação e irregular limitação de acesso a cargo público
”.

Pontua, por conseguinte, que “
a autora já realiza função semelhante dentro da instituição, conforme contrato em anexo, tendo realizado o concurso público para garantir sua estabilidade, bem como conforme laudos médicos possui plena condição do exercício de sua atividade, não sendo razoável sua reprovação diante de uma prova aplicada de forma injusta, desproporcional e manifestamente inconstitucional
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão do efeito ativo “
para seja assegurado o direito da autora de prosseguir no certame sendo submetida ao Teste de Avaliação Psicológica e Da Investigação Social e Sindicância de Vida Pregressa do Candidato, e posteriormente matricular-se e frequentar o Curso de Formação Profissional, até ulterior decisão deste Douto Juízo. Sendo número de vagas limitado, o dano ao direito da autora na investidura do cargo público pleiteado se fará irreparável, de onde se depreende a necessidade da concessão da tutela inaldita altera pars, com aplicação de multa diária (astreintes) em caso de descumprimento de tal determinação, por força do art. 300 do CPC
“. E, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão (id. 5223350), indeferindo o pedido de efeito ativo.

Contraminutas dos Recorridos (id. 6837157 e id. 6869010), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 5223350), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

No intuito de sintetizar as peculiaridades do caso, tem-se por pertinente trazer à colação os fundamentos da Decisão recorrida,
in litteris:

“
1. RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
JULIANA LACERDA MARCONI DE MACEDO
em desfavor do
IASES e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - IDCAP
, todos devidamente qualificados.

A autora aduz, por meio da
PETIÇÃO INICIAL
constante em ID 27123405, que se inscreveu no Concurso Público regido pelo Edital 01/2022, para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente Socioeducativo do IASES, porém foi considerada inapto no teste de aptidão física (TAF).

Insurge-se em desfavor da eliminação por entender que a prova foi realizada em desacordo com a previsão editalícia. Pretende, em sede liminar, que seja garantida sua continuidade nas demais etapas do certame.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1 DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA

Apesar do convencimento pessoal de ser este Juízo absolutamente incompetente para apreciar a presente demanda, com base em precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, Tribunal constitucionalmente competente para uniformizar a legislação federal em todo o território brasileiro (art. 105, III, ‘c’, da CF), o que enseja a nulidade do processo, registro que, nada obstante, não se adotará a jurisprudência do c. STJ em virtude do estabelecimento de tese, com caráter vinculante (art. 927, III, do CPC), no bojo do IRDR no 0021676-78.2018.8.08.0000, que definiu ser “a importância de tais demandas no âmbito da Administração Pública” incompatíveis com o seu processamento e julgamento nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Eis o julgado do mencionado IRDR:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS IRDR MÉRITO COMPETÊNCIA DAS DEMANDAS SOBRE CONCURSO PÚBLICO COM VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS COMPLEXIDADE CRITÉRIO QUE DEVE SER OBSERVADO FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. [...] 3. O próprio conceito de concurso público encarta a ideia de complexidade procedimental, seja pela sua forma de ser realizado, seja pela sua consequência prática no âmbito privado do candidato e no âmbito público da Administração. 4. A importância de tais demandas no âmbito da Administração Pública também serve para afastar o conceito de menor complexidade, porquanto o provimento que possa gerar direito à nomeação em cargo público tem o condão de afetar toda a estrutura de pessoal e de gastos da administração pública. 5. Em que pese a complexidade da causa não ser medida pela necessidade de instrução probatória é certo que, aquelas causas que demandem incursão fática mais aprofundada, não se mostram compatíveis com o rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados. 6. Se fosse estabelecida a competência nos Juizados Fazendários para as demandas ordinárias que versem sobre concurso público, o sistema de uniformidade dos precedentes poderia ser afetado, na medida em eventuais impugnações pela via do mandado de segurança seriam de competência do Tribunal, dada a competência ratione personae [...]. 9. Fixação da seguinte tese: Compete às Varas da Fazenda Pública Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as demandas que versam sobre concurso público, ainda que com valor inferior à 60 (sessenta) salários-mínimos, sem modulação de efeitos, com incidência a partir da publicação do acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, FIXAR A TESE JURÍDICA ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR AÇÕES SOBRE CONCURSO PÚBLICO, COM VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS, e por maioria, DETERMINAR A INCIDÊNCIA DA TESE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. Vitória, (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180035774, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 09/11/2020)

Diante o exposto, o processamento e julgamento da causa será de competência deste Juízo.

2.2 PEDIDO LIMINAR

A petição inicial é apta (arts. 319 e 330, do CPC) e não é hipótese de improcedência liminar do mérito (art. 332 do CPC), tendo o requerente alinhavado pretensão de concessão de tutela provisória, na modalidade urgência, sob a forma de medida antecipatória.

O deferimento da tutela provisória de urgência – antecipatória ou acautelatória –, em cada caso, exige que o Magistrado verifique se existe a probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, tudo conforme o art. 300, caput, do CPC.

Ademais, especialmente na hipótese de tutela antecipatória, é imprescindível afastar a ocorrência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante art. 300, § 3º, do CPC. E mais: tratando-se de tutela provisória em desfavor da Fazenda Pública, há de se observar o disposto no art. 1.059 do CPC.

A ação envolve matéria de Concurso Público.

O sistema jurídico pátrio traz inúmeros requisitos para a deflagração de concurso público. São eles: (a) a existência de cargos/empregos públicos a serem preenchidos (embora se aceite a criação dos mesmos por meio de Lei com efeitos retroativos), (b) a existência de real necessidade de se promover o processo público de seleção por concurso (ante ao alto dispêndio de pecúnia que envolve o aludido processo), (c) indicação de dotação orçamentária e (d) a formação de regular banca examinadora.

Decerto, o concurso público possui natureza jurídica de processo administrativo, ante o fato de ser instituído por meio de um conjunto de atos formais ordenados. Considerando-se, pois, os requisitos para sua deflagração (e suas finalidades), bem como sua natureza jurídica, mostra-se possível a fixação dos princípios que regem tal instituto. A saber: (a) legalidade (restrita e o subprincípio da vinculação ao instrumento convocatório), (b) impessoalidade, imparcialidade, isonomia, moralidade (vedam favorecimentos e, inclusive, ensejam a aplicação das regras de nepotismo: se a pessoa tiver parente de até 3º grau que prestará o concurso ela não poderá compor a banca examinadora), (c) publicidade (e informação – Lei nº 12.527/11, que possui normas gerais), (d) eficiência, (e) competitividade e seletividade, (f) oficialidade (o órgão público impulsiona o processo), (g) garantia de defesa, (h) vinculação ao instrumento convocatório, (i) julgamento objetivo, (j) razoabilidade, (k) proporcionalidade, (l) presunção de inocência e (m) boa-fé/dever de lealdade.

Todas essas considerações fazem transparecer o quão complexa é a deflagração e a condução de um processo administrativo de seleção pública por concurso público. A corroborar o zelo que se deve ter no processo de concurso público, vale destacar que seu controle (enquanto processo administrativo) pode ocorrer por inúmeros meios jurídicos, tais quais a atuação do Ministério Público, intervenção do Tribunal de Contas, e, ainda, por meio de ações manejadas com supedâneo nas Leis de Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Segurança etc.

Embora haja todas essas possibilidades de judicialização de concurso público, de modo geral, o controle judicial acerca de tais certames possui a mesma sistemática que o controle de atos administrativos em si, a saber: em razão da Separação dos Poderes, o Judiciário somente pode aferir critérios de legalidade (obediência a Leis) e legitimidade (obediência a princípios), não podendo se imiscuir no mérito do ato administrativo.

Dito isto, no caso em apreço, a parte autora requer que seja assegurada sua continuidade no processo seletivo em voga, por suposta ilegalidade no Teste de Aptidão Física (TAF), consistentes nas seguintes situações:

1. houve espera excessiva por parte da requerente, tendo que ter que aguardar aproximadamente mais de hora;

2. havia apenas uma ambulância no local, sendo necessário que a mesma atendesse uma candidata, ocasionando a paralisação em relação as demais candidatas, cujas quais tiveram que aguardar o socorro da outra candidata e o retorno da ambulância ao local, com isso, foi submetida ao exame de corrida às 14:00h;

3. o atraso no início da prova levou a candidata a sentir fraqueza e mal estar;

4.
o horário que a requerente foi submetida à prova de aptidão física possuía temperatura climática diferenciada em relação aos candidatos que fizeram às 17h;

6. a natureza do exercício da função de Agente Socioeducativo não exige força bruta e, sim, técnica específica, sendo irrazoada a realização de exame de aptidão física.

Acerca do referido exercício, prevê o edital:

14. DO TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA - TAF

14.1. O TAF (Teste de Avaliação Física) será realizado na Grande Vitória com local e horário a serem determinados em edital próprio, a ser publicado no site www.idcap.org.br.

14.2. Não haverá segunda chamada para realização desta fase, o não comparecimento na data e horário estabelecidos implicará na eliminação automática do candidato.

14.3. A prova de avaliação física poderá ser realizada em qualquer dia da semana, útil ou não, conforme data constante no “Cronograma - Anexo I''.

14.4. O candidato só poderá realizar os exercícios uma única vez.

14.5. Recomendamos que o candidato leve alimentos e água para o seu consumo.

14.6. Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização dos testes, após o horário fixado em publicação própria, para o fechamento dos portões.

14.6.1. Todos os testes terão caráter eliminatório. O candidato considerado inapto em qualquer dos testes que compõem a prova de avaliação física, não poderá prosseguir nos demais, estando eliminado do concurso. [...]

14.8. A convocação para realização dos exercícios do TAF será por ordem de classificação da prova objetiva e redação.

[...]

14.13. A critério do IDCAP, o TAF será realizado independentemente das condições meteorológicas, podendo, também, determinar a suspensão ou adiamento. [...]

14.15. Todos os testes poderão ser filmados durante o período em que o candidato estiver realizando as provas e em nenhuma hipótese a gravação será disponibilizada ao candidato.

14.39.3. TESTE DE CORRIDA - 12 MINUTOS:

14.39.3.1. O teste poderá realizado em pista de atletismo ou em qualquer outro percurso no plano horizontal.

14.39.3.2. O piso poderá ser de qualquer tipo, desde que seja o mesmo durante todo o percurso.

14.39.3.3. Os candidatos serão avaliados conforme a tabela a seguir:

[TABELA]

14.39.3.4. O candidato será considerado apto quando realizar o teste, no circuito previamente demarcado, no tempo de até 12 (doze) minutos, observando o desempenho (distância) contido na tabela do item anterior para aprovação.

14.39.3.5. Em nenhum momento o candidato poderá se ausentar do local da corrida, a não ser que seja autorizado pelo fiscal de voltas.

14.39.3.6. Durante o teste físico, o candidato estará autorizado a correr, caminhar e parar.

14.39.3.7. O candidato, durante toda a prova, deverá manter em local visível a sua placa de identificação, que será fornecida pelo IDCAP, no início do TAF.

14.39.3.8. O candidato receberá um chip de monitoramento para que seja cronometrado o tempo real de cada candidato na prova, momento este, em que serão repassadas informações de como utilizá-lo.

14.39.3.9. Caso haja qualquer problema com o chip utilizado pelo candidato, impossibilitando o processamento da nota do mesmo, o caso será solucionado utilizando as gravações da fase ou por outro meio escolhido pelo IDCAP.

14.39.3.10. O candidato, durante a realização do teste físico, não poderá sentar-se, deitar-se, rolar, engatinhar, ou realizar qualquer movimento corporal que descaracterize o objetivo do teste físico (avaliar a capacidade cardiorrespiratória).

14.39.3.11. Para o início do teste físico, os candidatos deverão estar posicionados atrás da linha de partida, quando então haverá as palavras de ordem, por exemplo: “atenção, candidatos” e “prepara”, seguidas de um sinal sonoro, quando todos deverão iniciar seu teste.

14.39.3.12. O término do teste ocorrerá quando o candidato ultrapassar o tronco na linha de chegada, após ter percorrido a maior distância prevista, ou excedido o tempo limite para a prova.

E, colacionando os argumentos autorais com os itens destacados do edital de abertura, verifico que não está comprovada a probabilidade do direito.

Isso porque, quanto ao horário de realização da prova, tem-se que ocorreu com a utilização de critérios isonômicos, de forma que eventual diferença decorreu diretamente da classificação da parte autora na prova objetiva e redação, conforme expressamente previsto no item 14.8. Ademais, tendo o fechamento dos portões ocorrido às 11h, perto do sol a pino, é de se supor que nenhum candidato foi irrazoavelmente favorecido com a diferença de temperatura.

Cumpre registrar que a mesma pista foi utilizada por todos os candidatos, que se submeteram às mesmas regras do edital que a autora, não havendo o que se falar em quebra de isonomia ou ofensa à legalidade.

Acerca da demora no início do teste e a alegação de que sentiu fraqueza e mal estar, registre-se que o edital não vedava a alimentação e ingestão de líquidos no local, por outro lado, até incentivava, conforme prevê item 14.5:
"Recomendamos que o candidato leve alimentos e água para o seu consumo
".

Neste contexto, cumpre destacar que as regras editalícias são consideradas uma verdadeira lei interna do certame, vinculando tanto a administração quanto os candidatos participantes, sob o princípio da vinculação ao instrumento convocatório
.

A corroborar, a pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL. LEI DO CERTAME. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem se trata de mandado de segurança objetivando a nomeação/contratação em decorrência de processo seletivo simplificado de que participou a parte impetrante. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. II - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012 ,DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018.[...]VIII - Desse modo, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Consoante já relatado, a presente demanda tem como intuito somente a análise de obediência às leis e aos princípios sem, contudo, julgar o mérito de decisões internas da Administração Pública.

Assim, em cognição sumária, concluo que a parte autora não logrou êxito em comprovar a probabilidade do seu direito, sendo caso de indeferimento do pedido liminar.

3. DISPOSITIVO

DEFIRO
a gratuidade da justiça.
INDEFIRO
o pedido liminar.”

Contextualizados os contornos da controvérsia, não se pode olvidar, de início, na esteira do que reiteradamente proclamado pela jurisprudência, que “
é legítima a submissão do candidato a teste de aptidão física, em concurso público, quando a realização do exame está prevista em lei e no edital do certame
” (
STJ
- AgInt no RMS n. 44.559/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 5/2/2019.).

In casu
, extrai-se não só da
Lei Complementar Estadual nº 706/2013 (artigo 9º, § 1º, inciso II, e § 2º)
, como do
Edital nº 001/2022 (item 14 e seguintes)
a
previsão de expressa exigência de teste de aptidão física como uma das fases, de caráter eliminatório, do concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo, do INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES
,
in verbis:

Lei Complementar Estadual nº 706/2013

Art. 9º
O ingresso no quadro de servidores do IASES ocorrerá mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo.

§ 1º
O concurso, a que se refere o caput deste artigo, será realizado em fases, conforme previsto nos incisos a seguir:

I
- fase I - prova escrita, de conhecimentos gerais e específicos;

II - fase II – exame de aptidão física;

III
- fase III - avaliação psicológica;

IV
– fase IV – investigação social;

V
– fase V – curso básico de formação.

§ 2º

As fases II e V aplicam-se, exclusivamente, aos candidatos à carreira de Agente Socioeducativo
.

§ 3º
A fase I terá caráter classificatório e eliminatório e as demais possuirão caráter eliminatório.

Edital nº 001/2022

14. DO TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA - TAF

14.1.
O TAF (Teste de Avaliação Física) será realizado na Grande Vitória com local e horário a serem determinados em edital próprio, a ser publicado no site www.idcap.org.br.

(...)

14.6.1.

Todos os testes terão caráter eliminatório
. O candidato considerado inapto em qualquer dos testes que compõem a prova de avaliação física, não poderá prosseguir nos demais, estando eliminado do concurso.”

Por sua vez, importa assentar que a jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
tem proclamado que “
a exigência editalícia de prova de aptidão física deverá guardar relação de proporcionalidade com as atribuições a serem exercidas nos respectivos cargos
” (RE 733.705, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. (...)
” (
STF
- ARE 927803 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 29-09-2016 PUBLIC 30-09-2016).

Desta feita, subsiste na
Suprema Corte
a compreensão de que “
caso a caso, há de perquirir-se a sintonia da exigência, no que implica fator de tratamento diferenciado, com a função a ser exercida
. Não se tem como constitucional a exigência de prova física desproporcional à cabível habilitação aos cargos de escrivão, papiloscopista, perito criminal e perito médico-legista de Polícia Civil
” (
STF
- RE 505654 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013).

Na espécie, constam da
Lei Complementar Estadual nº 706/2013 (artigo 7º, § 2º, Anexo VII)
que o cargo de Agente Socioeducativo possui as seguintes atribuições, as quais também restaram igualmente transcritas no
Anexo II, do Edital nº 001/2022
,
in litteris:

“
Nome do Cargo: Agente Socioeducativo

(...)

Atribuição
: Intervir pedagogicamente, de forma direta ou indireta, nos processos socioeducativos, através do diálogo, orientações técnicas e administrativas, quando convocado; Participar da elaboração, execução e avaliação do Plano Individual de Atendimento (PIA); Registrar as irregularidades e fatos importantes para o atendimento técnico, no livro de ocorrências, ocorridos na admissão e desligamento, nas movimentações internas e externas, durante todo o cumprimento da medida socioeducativa;
Realizar e controlar a movimentação interna dos socioeducandos
, acompanhando os atendimentos técnicos, os horários de lazer, refeições, cultura, esporte, as atividades escolares e os cursos profissionalizantes; Atuar como um canal de comunicação entre os socioeducandos e os diversos setores de atendimento técnico da unidade; Acompanhar as atividades diárias, orientar e dar suporte aos socioeducandos de seu grupo de trabalho; Facilitar as reuniões matinais e elaborar relatórios do cotidiano (atas) e do processo de desenvolvimento dos socioeducandos; Participar das reuniões periódicas para discutir o desenvolvimento dos socioeducandos juntamente com as equipes técnicas;
Acompanhar os socioeducandos em atividades extras
; Supervisionar o cumprimento das normas dos programas ou atividades que acompanha; Acompanhar o socioeducando no alojamento;
Manter o bom funcionamento no alojamento e demais dependências da unidade; Resolver conflitos imediatos
; Registrar em livro de ata o transcorrer do plantão; Conhecer e aplicar o Projeto Pedagógico da Instituição, no que lhe compete; Procurar sempre atualizar-se em assuntos referentes à educação de socioeducandos; Participar com os socioeducandos, das atividades de esporte, cultura e lazer; Estar atento ao desenvolvimento dos socioeducandos sob sua responsabilidade; Trabalhar em conjunto com os técnicos responsáveis pelos socioeducandos; Despertar (acordar) os socioeducandos; Acompanhar a limpeza matinal e a higiene pessoal dos socioeducandos; Subsidiar a equipe técnica com informações que possam ser válidas no trabalho dos técnicos; Realizar a identificação e revista no socioeducando e vistoria nos seus pertences durante a admissão e desligamento da unidade de internação e nas movimentações internas e externas; Vistoriar periodicamente os alojamentos;
Realizar a identificação e revista de visitantes, bem como a vistoria em seus pertences; Registrar e acompanhar a entrada e saída de visitantes, bem como as ocorrências de irregularidades durante a visitação; Aplicar procedimento de segurança em funcionário e vistoria em seus pertences
; Vistoriar cargas e veículos que irão ingressar na unidade (alimentação, materiais diversos); Acompanhar as movimentações internas e os atendimentos aos socioeducandos em pontos estratégicos;
Planejar, preparar e executar as movimentações externas junto com a equipe técnica
; Realizar a conferência diária e verificar a quantidade de socioeducandos na unidade;
Intervir direta ou indiretamente em situações de emergência na unidade, através de contenção, primeiros socorros, quando necessário, utilizando-se de intervenções pedagógicas após controlada a situação; Zelar pela ordem, disciplina e segurança no interior da unidade
; Ler as ocorrências no início do plantão; Vistoriar as dependências da unidade, em equipe; Fazer ocorrências exatas sobre os acontecimentos do dia;
Manter a ordem e a disciplina; Acompanhar os socioeducandos fora da unidade, quando solicitado, mantendo a ordem, disciplina e segurança, zelando por sua integridade física e a do socioeducando
; Comunicar, na troca do plantão, ao monitoramento responsável pela sua turma de socioeducandos algum detalhe ou fato que mereça ser destacado; Encaminhar e monitorar os socioeducandos para as atividades terapêuticas e profissionalizantes;
Evitar, por todos os meios legítimos, a evasão de socioeducandos
; Conduzir veículos, desde que habilitado, conforme as normas das leis de trânsito, para fins de desempenho de suas atividades; Executar outras atividades correlatas.”

No caso em apreço, as atribuições do cargo de Agente Socioeducativo evidenciam a razoabilidade e a proporcionalidade da exigência de teste de aptidão física, máxime por subsistirem situações típicas do exercício da aludida função pública que demandam desenvoltura física para desempenhá-lo, a exemplo da intervenção direta ou indireta em situações de emergência na unidade, da manutenção da ordem e da disciplina, do acompanhamento de socioeducandos fora da unidade, zelando por sua integridade física, além do dever de evitar, por meios legítimos, a evasão de socioeducandos, dentre outras hipóteses. Logo, não há se falar na ausência de respaldo constitucional da exigência do teste de aptidão física para o referido cargo público
.

No que concerne à
realização do teste de aptidão física
, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
professa a orientação de que “
se todos os candidatos foram submetidos às mesmas condições climáticas, ainda que adversas, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, como sugere o apelante. Aliás, desvelar-se-ia, em verdade, anti-isonômica a concessão da providência por ele requerida (realização de novo teste), colocando-o, aí sim, em condição discrepante daquela experimentada pelos demais concorrentes
” (
TJ-ES
- APL: 00252187620118080024, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/02/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2014)

Na hipótese dos autos, restou precisamente observado na
Decisão recorrida
que “
quanto ao horário de realização da prova, tem-se que ocorreu com a utilização de critérios isonômicos, de forma que eventual diferença decorreu diretamente da classificação da parte autora na prova objetiva e redação, conforme expressamente previsto no item 14.8. Ademais, tendo o fechamento dos portões ocorrido às 11h, perto do sol a pino, é de se supor que nenhum candidato foi irrazoavelmente favorecido com a diferença de temperatura
”.

Ademais, fez-se possível constatar que a própria
Recorrente admitiu
, segundo consta das razões que alicerçaram seu Recurso Administrativo (id. 27123414 de origem), que houve “
a aplicação do teste de barra, por volta das 14h e a corrida foi realizada por volta das 16h
”. Desta feita, não se pode afirmar que a Recorrente fora submetida à situação prejudicial em descompasso com a adversidade em que inseridas os demais candidatos.

Atrelado a isso, tem-se por irrepreensível a circunstância pontuada pelo Magistrado de Primeiro Grau de que “
acerca da demora no início do teste e a alegação de que sentiu fraqueza e mal estar, registre-se que o edital não vedava a alimentação e ingestão de líquidos no local, por outro lado, até incentivava, conforme prevê
item 14.5:
"Recomendamos que o candidato leve alimentos e água para o seu consumo".

Frente ao delineado cenário, não se identifica, em sede de cognição sumária, a plausibilidade jurídica das alegações da Recorrente a ponto de autorizar a concessão da vindicada tutela de urgência
.

Isto posto, sem prejuízo da apreciação das matérias no momento oportuno, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique-se ao Juízo
a quo
para cientificar-lhe do inteiro teor desta Decisão.

Intimem-se os Recorridos para apresentarem Contraminuta ao presente recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, as especificidades do caso revelam que (
I
) o teste de aptidão física – TAF objeto da lide possui respaldo tanto na Legislação de regência, quanto no Edital do certame; (
II
) restou evidenciado que a exigência da referida prova de aptidão física guarda pertinência com as atribuições do cargo de Agente Socioeducativo; e (
III
) não subsistem elementos que demonstre eventual vulneração ao princípio da isonomia na aplicação do referido teste à Recorrente em relação a outros candidatos.

Em sendo assim, deve ser mantida a Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo Recorrente.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)